Tribunal: TJSP
Processo: 2075450-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075450-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ALEX PIZO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CPFL ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075450-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9331
2
Voto no 9.331
Agravo de Instrumento no 2075450-17.2020.8.26.0000
Agravante: ALEX PIZO
Agravado: CPFL ENERGIA S.A.
Comarca: 3a. Vara Cível Foro de São José de Rio Preto
Juiz prolator da decisão: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Documentos que instruíram o
agravo de instrumento que não demonstram a incapacidade
financeira da Agravantes para arcar com as custas e despesas
processuais. Hipossuficiência financeira não configurada. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 205/206
que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no
1018632-17.2019.8.26.0576, indeferiu pleito de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Em primeiro lugar, importa considerar que, pese embora ter sido oferecida já contestação,
aparte autora deverá emendar sua inicial, para o fim de indicar o valor pretendido a título de
danos morais, que deverá integrar o valor da causa, devendo, ainda, recolher o valor das custas
judiciais devidas pela distribuição da presente ação, revogado que fica, nesse passo, o benefício
da assistência judiciária gratuita, dado que a motocicleta de propriedade da parte autora tem
valor aproximado, segundo a inicial, de R$32.000,00, o que, por si só, se mostra de todo
incompatível com a condição de alguém que se afirme pobre para fins de custear a ação. Ainda,
deverá ser recolhida, por ele, multa equivalente a 05 vezes o valor das custas, eis que evidenciada
má-fé de sua parte, ao requerer o benefício em questão.”
O Agravante pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a
decisão, deferindo-lhe a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sob o argumento
de não possuir condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do próprio sustento
ou de sua família, posto que em razão das lesões sofridas, ficou afastado do trabalho de
funileiro, que exercia como autônomo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075450-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9331
3
Recurso tempestivo. Preparo dispensado, haja vista tratar-se o recurso de
discussão sobre concessão de gratuidade judiciária, nos termos do art. 101, §1o do CPC.
Deferido efeito suspensivo às fls. 243.
Contraminuta às fls. 249/251.
Determinada a apresentação de documentos, a Agravante os anexou às
fls. 265/267.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Para efetivar o direito fundamental de pleno acesso à justiça, a
Constituição Federal, além de criar a Defensoria Pública, órgão essencial à função
jurisdicional, estabeleceu que o Estado deve prestar “assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV).
Assim, diante do texto constitucional acima citado, para concessão da
gratuidade judiciária é necessária a comprovação da efetiva impossibilidade financeira da
pessoa jurídica.
Com efeito, pode o Julgador indeferir a gratuidade, tanto na ausência de
impugnação, ou antes de seu oferecimento, caso verifique que, apresentados os
documentos pela parte a ser beneficiada, não demonstre cabalmente a alegação de
insuficiência de recursos.
No caso em apreço, analisando atentamente a documentação carreada
pelo Agravante às fls. 265/267, não há como conceder os benefícios da assistência
judiciária gratuita, sobretudo porque verifica-se que a moto colidida, de propriedade do
Agravante, possui valor de mercado em torno de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
É forçoso reconhecer que o recorrente não se enquadra no perfil daqueles
que a norma da gratuidade quer proteger, principalmente se analisarmos a renda média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075450-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9331
4
brasileiro comum.
À vista destas considerações, não parece justo carrear ao Estado a
obrigação de arcar com as custas e despesas processuais do Agravante que não demonstrou
nitidamente sua hipossuficiência financeira.
A regra processual é que as partes arquem com às suas despesas
processuais, não se podendo perder de mente que o benefício da assistência judiciária
gratuita deve ser concedido apenas de maneira excepcional, a fim de se evitar a banalização
do instituto.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento interposto, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator